Tribunal: TJBA
Processo: 0500376-08.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500376-08.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: FRANKLIN SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PLEITO DE IMPRONUNCIA DO RECORRENTE POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA COMPROVAR A AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO.
I
NDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA.

INCIDÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA.
INVIABILIDADE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS.
CRIME CONEXO.
COMPETÊNCIA DO JÚRI.

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I – Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo Réu, contra decisão que o pronunciou pela prática do descrito no artigo art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, nos termos do art. 69, do Código Penal.
Nas razões do recurso, sustentou
que os elementos probatórios não demonstra
ram
, de forma concreta, a participação do réu no crime,
requerendo, por tal motivo, a impronúncia
. Subsidiariamente,
pediu
afastamento das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando que tais circunstâncias não ficaram comprovadas nos autos.

II – No que tange à alegação de insuficiência de provas, c
omo visto, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, bastando para sua prolação o convencimento do Juiz quanto à existência de crime e indícios de autoria, sendo pacífica a jurisprudência neste sentido.
Na hipótese,
n
ão restou cabalmente comprovada, de forma estreme de dúvidas,
a tese de insuficiência de provas
. Ao contrário, o acervo probatório tr
ouxe
elementos que devem ser examinados pelo juízo natural da causa.
Sabe-se q
ue a pronúncia não encerra um juízo de condenação, mas tão somente de admissibilidade da acusação, prescind
indo
de prova incontestável, bastando que haja alguma prova, ou mesmo indícios
suficientes
sobre a autoria do crime e de suas circunstâncias, o que ocorre no caso presente.
Sendo assim, c
abe a
o órgão julgador competente, o Tribunal
do Júri,

a
an
á
lise
aprofundada d
o ca
so,
razão pela qual não merece acolhimento a tese da defesa.

III –
Quanto ao pedido de
afastamento das qualificadoras elencadas na pronúncia, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível quando manifestamente improcedentes, haja vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida.
No caso em apreciação, há indícios suficientes de que a vítima fo
ra
surpreendida e perseguida p
elo réu
,
com
emboscada e sem qualquer chance de defesa, especialmente no momento em que foi atingida pelos disparos efetuados pelo comparsa do
Recorrente
.
A
motivação do crime,
segundo os autos,

teria decorrido de
vingança, visto que a vítima pertencia a uma facção criminosa rival àquela da qual o réu fazia parte. A rivalidade entre facções, motivada por disputas territoriais ou de poder,
em tese
, reforça a presença da qualificadora do motivo torpe, conforme previsão legal.
Diante disso, as qualificadoras de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima devem ser mantidas
nesta fase processual
.

IV – Argument
ou
também a defesa que o acusado deve
ria
ser impronunciado quanto ao crime de organização criminosa, com base na Lei 12.850/13, devido à
alegação de
ausência de provas da sua materialidade e indícios de autoria. Contudo,
tal assertiva
não se sustenta à luz dos elementos constantes nos autos e da correta interpretação da legislação aplicável.
C
abe ao
Tribunal do Júri analisar o crime conexo, não podendo o magistrado fazer qualquer análise de mérito sobre a infração conexa, devendo esta seguir a mesma sorte da infração principal.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RESE.

0500376-08.2020.8.05.0229 – SANTO ANTÔNIO DE JESUS /BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0500376-08.2020.8.05.0229
, da Comarca de SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, sendo Recorrente
FRANKLIN SANTOS ALMEIDA

e o Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento
ao Recurso em Sentido Estrito do Recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Des
embargador
Eserval Rocha

Relator